Tribunal: TJMT
Processo: 0012343-21.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012343-21.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO VITOR DA COSTA - CPF: 495.461.711-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEIDIANO DE MEDEIROS - CPF: 075.091.011-90 (RECORRENTE), PREDIO DO ANTIGO PLANETA CITY LAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROBERTO VITOR DA COSTA, CLEIDIANO DE MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 1o, E § 4o, C/C ART. 14, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INQUIRIÇÃO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO NÃO
PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A oitiva de policiais diariamente envolvidos em situações delitivas semelhantes é justificativa concreta e idônea para subsidiar a produção antecipada de suas oitivas, haja vista o efeito degradante do decurso temporal na qualidade da reprodução dos fatos.

Diferir a produção da prova testemunhal somente para quando o réu for localizado resulta, na maioria dos casos, em flagrante prejuízo à instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0012343-21.2020.8.11.0042

RECORRENTE: ROBERTO VITOR DA COSTA, CLEIDIANO DE MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Cleidiano de Medeiros
e
Roberto Vitor da Costa
, em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 1002231-39.2021.8.11.0042, cujos termos determinaram, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como deferiu o pedido de antecipação de provas (ID 154721306).

Inconformados, interpuseram recurso em sentido estrito pugnando pela reforma da referida decisão, alegando não ter havido a demonstração de qualquer fato concreto que justifique a produção urgente de alguma prova (ID 154721317).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
(ID 154721327).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (ID 157646672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROBERTO VITOR DA COSTA, CLEIDIANO DE MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, a irresignação defensiva insurge-se contra o entendimento proferido pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, após determinar a suspensão do processo no 1002231-39.2021.8.11.0042, deferiu o pedido de produção antecipada de provas sob o argumento de que “
no que pertine ao pedido de produção antecipada de provas, entendo pertinente e totalmente possível já que

a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida
” (ID 154721306).

A decisão judicial atendeu a pedido do Ministério Público que pugnou pela produção antecipada da
prova testemunhal
.

Segundo o órgão acusador: “
deve ser determinada a antecipação da prova testemunhal, uma vez que a lida diária demonstra que com o passar do tempo as pessoas esquecem os detalhes dos acontecimentos, tão importante para a formação da convicção do julgador acerca de como realmente se deram os fatos que ensejaram à acusação formal contra os acusados
” (ID 154721305).

A discussão trazida a este Tribunal, portanto, está delimitada pelas disposições do art. 366 do Código de Processo Penal, cujos termos estabelecem que “
se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
art. 312
”.

De acordo com a denúncia ofertada pelo Ministério Público, “
no dia
25 de abril de 2020
, por volta das 01h20min., uma guarnição da Polícia Militar estava fazendo rondas na região da Avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro Jardim Petrópolis, próximo à antiga loja Planeta City Lar, nesta capital, quando se deparou com os denunciados Cleidiano de Medeiros e Roberto Vitor da Costa, em conluio e previamente ajustados, imbuído de animus furandi, cortando e tentando subtrair para si os cabos de energia de alta tensão. Imediatamente foi feita abordagem dos denunciados e efetuada a prisão em flagrante delito, os quais já haviam cortado 5 (cinco) pedações de fio
” (ID 1547211784).

Em vista disso foram denunciados como incursos nas penas do art. 155, §1o e §4o, IV, c/c art. 14, todos do Código Penal.

Ou seja,
os fatos narrados na inicial acusatória e atribuídos aos recorrentes ocorreram há quase três anos
, situação
concreta a demonstrar o risco real de perecimento dos depoimentos dos agentes policiais – arrolados como testemunhas – sobretudo porque o tempo traz maiores riscos à fidelidade da reprodução dos fatos em suas declarações, inclusive de profissionais envolvidos diariamente em situações com contato diário com fatos criminosos, muitas das vezes com grande semelhança um do outro.

Assim, diferir a produção da prova testemunhal somente para quando o réu for localizado resulta, na maioria dos casos, em flagrante prejuízo à instrução probatória.

Essa é a compreensão defendida pelo doutrinador
Renato Brasileiro
:

[...] toda e qualquer prova testemunhal deve ser considerada de natureza urgente [...]. Ante o efeito deletério que a passagem do tempo exerce sobre a memória das testemunhas, a produção antecipada da prova testemunhal deve ser determinada pelo juiz por ocasião da aplicação do art. 366 do CPP. Quem atua no dia-a-dia do fórum criminal atesta com facilidade que testemunhas costumam esquecer rapidamente do fato delituoso, visto que a memória humana é suscetível de falhas com o decurso do tempo. Ademais, é muito comum a mudança de endereços, o que pode vir a prejudicar a localização de ofendidos e testemunhas se acaso sua oitiva vier a ser realizada após um longo período de suspensão do processo
[...]
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 984).

Da mesma forma, considerando a probabilidade de perecimento da prova testemunhal, o
Superior Tribunal de Justiça
tem compreendido como justificável o deferimento de sua produção antecipada:

[...] Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Relator p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 9/12/2016), considerou ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.100.890/MS, Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022).

[...] O entendimento da Corte estadual encontra apoio na jurisprudência desta Corte, pois a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 23/11/2016), considerou
ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais.
[...]
(AgRg no HC n. 725.481/SC, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022).

Não ignoro que, recentemente, votei pelo provimento do recurso n. 1002579-57.2021.8.11.0042, a fim de indeferir o pedido de produção de prova antecipada, contudo, após reanalisar a questão, reflui meu posicionamento, passando a adotar a compreensão exarada neste voto.

Em igual sentido, deve-se sublinhar julgado da lavra do Des. Orlando de Almeida Perri que, ao analisar o
RESE n. 1001619-38.2020.8.11.0042, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a possibilidade de produção antecipada das provas.

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FURTO

QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS – INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a Terceira Seção do STJ, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Relator p/ acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 9/12/2016), considerou ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. Precedentes
” [STJ. AgRg no AREsp 2100890 / MS. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 19/9/2022].
(RESE n. 1001619-38.2020.8.11.0042, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso defensivo, mantendo a decisão, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023